Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto por condenado em regime semiaberto contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sob o fundamento de que o sentenciado não preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pai de filhos menores, preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, mediante monitoração eletrônica, nos termos da Lei de Execução Penal e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, exige que o condenado esteja em regime aberto, salvo situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.
4. A flexibilização desse dispositivo para condenados em regime semiaberto ou fechado requer a comprovação da imprescindibilidade do apenado para os cuidados dos filhos menores.
5. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram que os filhos do agravante estejam em situação de desamparo ou vulnerabilidade que exija sua presença.
6. Além disso, o agravante não preenche os requisitos estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal para a saída antecipada do CPP, pois não possui autorização para saídas temporárias.
7. A inexistência de comprovação da necessidade absoluta da presença do agravante e a ausência de cumprimento dos requisitos legais impedem a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 905.894/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1430961, 0713391-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2022, DJe 06/07/2022.